Tribunal: TJSP
Processo: 1000482-72.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE – RESCISÃO IMOTIVADA PELO ADQUIRENTE – CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.786/2018 – RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS, ABATIDOS EVENTUAIS COMISSÕES DE CORRETAGEM, TRIBUTOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL – DEVOLUÇÃO ACRESCIDA DE JUROS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO - IRRESIGNAÇÃO DA RÉ – MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE – RESCISÃO IMOTIVADA PELO ADQUIRENTE – CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.786/2018 – RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS, ABATIDOS EVENTUAIS COMISSÕES DE CORRETAGEM, TRIBUTOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL – DEVOLUÇÃO ACRESCIDA DE JUROS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO - IRRESIGNAÇÃO DA RÉ – MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DA VERBA DESTINADA A REPARAR PERDAS E DANOS – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE TAXA DE FRUIÇÃO NO ATÉ A RESTITUIÇÃO DO BEM – DESCABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ NO SENTIDO DE SER INDEVIDA TAXA DE OCUPAÇÃO/FRUIÇÃO DE LOTE NÃO EDIFICADO – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.